Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE CONCRETA DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens da parte executada.
2. O juízo de origem entendeu que as bases atualmente disponíveis no sistema reproduzem, em grande medida, informações já obtidas por meio das ferramentas ordinárias utilizadas no processo, não havendo indicação de que a nova diligência agregaria dados relevantes à pesquisa patrimonial. Determinou, ainda, o envio dos autos ao arquivo provisório para contagem do prazo de prescrição intercorrente.
3. O agravante sustenta que realizou diversas diligências sem êxito e que o sistema SNIPER permitiria ampliar o alcance das buscas patrimoniais, especialmente quanto a vínculos societários, requerendo a realização da consulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
I – se é cabível determinar consulta ao sistema SNIPER para localização de bens do devedor;
II – se, no caso concreto, foi demonstrada a utilidade da medida e o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução tem por finalidade a satisfação do crédito mediante identificação de patrimônio penhorável do devedor, cabendo ao exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de constrição.
6. A atuação do Poder Judiciário na realização de diligências investigativas possui caráter subsidiário e excepcional, sendo admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor e a utilidade concreta da providência requerida.
7. No caso, o juízo de origem analisou as bases de dados disponíveis no sistema SNIPER e concluiu que as informações acessíveis reproduzem, em grande medida, dados já obtidos por outras ferramentas utilizadas na execução.
8. O agravante não indicou, de forma específica, quais dados adicionais poderiam ser obtidos por meio do sistema nem demonstrou que a diligência teria potencial concreto de alterar o resultado das pesquisas patrimoniais já realizadas.
9. A adoção de medidas investigativas deve observar critérios de adequação, necessidade e razoabilidade, além de considerar a racionalidade no uso dos recursos disponíveis ao Poder Judiciário.
10. A alegação de risco de prescrição intercorrente não autoriza, por si só, o deferimento da medida quando ausente demonstração de utilidade provável da diligência requerida.
11. Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, por inexistirem elementos que indiquem eficácia da providência no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A determinação de consulta a sistemas investigativos para localização de bens do devedor exige demonstração concreta de utilidade da medida e do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial.
A ausência de indicação específica de dados adicionais que possam ser obtidos pelo sistema pretendido justifica o indeferimento da diligência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070077, 0736558-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 05/12/2025.